Tribunal: STF
Processo: HC 202477
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Corrupção de menores. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 145.348/MG, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e corrupção de menores. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de RHC (145.348/MG) no STJ. O Relator, Ministro Felix Fischer, negou provimento ao recurso.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão em flagrante. Afirma que “não há que se falar em flagrante ou mesmo quase-flagrante, pois nos casos de quase-flagrância a perseguição há de ser contínua”. Ademais, ressalta que o paciente “foi agredido pelos milicianos no momento da sua prisão e passou aproximadamente dois dias privado de alimentação”.
    5. Prossegue a impetração para alegar a ausência da fundamentação idônea para a custódia preventiva, destacando que o “acusado é primário, possui bons antecedentes, possui família constituída, residência fixa”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de “reconhecer a ilegalidade da prisão cautelar do paciente e o direito do mesmo de aguardar o processo em liberdade, até o trânsito em julgado do processo movido contra ele”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. O entendimento do STF é no sentido de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, ficando prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin.
    12. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da custódia cautelar. Até porque, tal como destacou a autoridade impetrada, a hipótese é de paciente que, “em comunhão de esforços com outro agente, teria ‘tentado assassinar, a sangue frio, pelo menos duas vítimas [...], a mando do individuo conhecido pelo prenome de Valmor, simplesmente porque eles teriam se recusado a entrar para sua boca de distribuição de drogas’”. Ademais, ressaltou-se que o paciente e demais acusados são “pessoas perigosas, com envolvimento clandestino na criminalidade”.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator